Tribunal: TJDFT
Processo: 0712703-34.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712703-34.2020.8.07.0006 RECORRENTE: JULIANA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por JULIANA OLIVEIRA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão acerca da controvérsia “se a existência de sistema de vigilância, monitoramento ou segurança torna impossível a prática de furto cometido no interior de estabelecimento comercial”, bem como “se o crime de furto, na situação em que o seu autor não teve a posse mansa e pacífica da coisa subtraída, deve ser considerado consumado ou apenas tentado”, matérias objeto de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que foram decididos no julgamento do REsp 1.385.621/MG (Tema 924) e do REsp 1.524.450/RJ (Tema 934), conforme ementas a seguir transcritas: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CRIME IMPOSSÍVEL. INCAPACIDADE RELATIVA DO MEIO EMPREGADO. TENTATIVA IDÔNEA. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o rito previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial. 2. Embora os sistemas eletrônicos de vigilância e de segurança tenham por objetivo a evitação de furtos, sua eficiência apenas minimiza as perdas dos comerciantes, visto que não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de subtrações no interior de estabelecimentos comerciais. Assim, não se pode afirmar, em um juízo normativo de perigo potencial, que o equipamento funcionará normalmente, que haverá vigilante a observar todas as câmeras durante todo o tempo, que as devidas providências de abordagem do agente serão adotadas após a constatação do ilícito, etc. 3. Conquanto se possa crer, sob a perspectiva do que normalmente acontece em situações tais, que na maior parte dos casos não logrará o agente consumar a subtração de produtos subtraídos do interior do estabelecimento comercial provido de mecanismos de vigilância e de segurança, sempre haverá o risco de que tais providências, por qualquer motivo, não frustrem a ação delitiva. 4. Somente se configura a hipótese de delito impossível quando, na dicção do art. 17 do Código Penal, “por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.” 5. Na espécie, embora remota a possibilidade de consumação do furto iniciado pelas recorridas no interior do mercado, o meio empregado por elas não era absolutamente inidôneo para o fim colimado previamente, não sendo absurdo supor que, a despeito do monitoramento da ação delitiva, as recorridas, ou uma delas, lograssem, por exemplo, fugir, ou mesmo, na perseguição, inutilizar ou perder alguns dos bens furtados, hipóteses em que se teria por aperfeiçoado o crime de furto. 6. Recurso especial representativo de controvérsia provido para: a) reconhecer que é relativa a inidoneidade da tentativa de furto em estabelecimento comercial dotado de segurança e de vigilância eletrônica e, por consequência, afastar a alegada hipótese de crime impossível; b) julgar contrariados, pelo acórdão impugnado, os arts. 14, II, e 17, ambos do Código Penal; c) determinar que o Tribunal de Justiça estadual prossiga no julgamento de mérito da apelação. (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/6/2015). RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015) No mesmo sentido, o acórdão recorrido decidiu que (ID 62655708): APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. MONITORAMENTO POR SEGURANÇAS. IRRELEVÂNCIA. ABORDAGEM EM ESTACIONAMENTO EXTERNO. SÚMULA N. 567/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. TEMA N. 934/STJ. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA HÁBIL A CARACTERIZAR REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a Súmula n. 567/STJ, o simples fato de a acusada ter sido monitorada pelos seguranças do estabelecimento comercial não torna o delito de furto impossível, sobretudo se, na situação concreta, a autora foi abordada no estacionamento externo da loja, com os produtos subtraídos escondidos dentro de sua bolsa. 2. A consumação do crime de furto não exige que o agente tenha a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem, bastando que haja inversão da posse, ainda que por um breve período de tempo e seguida de perseguição do autor (Tema n. 934/STJ: teoria da amotio ou apprehensio rei). 3. Inviável a retificação do cálculo da pena-base se o recurso é exclusivamente defensivo e a correção implique em agravamento da reprimenda. 4. As condenações pretéritas atingidas pelo prazo depurador quinquenal do art. 64, I, do CP não caracterizam reincidência, mas podem amparar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não ultrapassem demasiado período de tempo do cumprimento ou extinção da pena respectiva, estabelecido em 10 (dez) anos pela jurisprudência. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com as orientações sedimentadas pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010